Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO PATENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Especificamente em relação à exceção de pré-executividade na execução fiscal, importante descrever o teor da Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ”
2. As certidões de dívida ativa (CDA’s) anexadas à inicial (IDs origem 109169345 e 109169346) preenchem os requisitos previstos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e também pelo art. 2o, §5o da Lei 6830/80 (Lei de execuções fiscais).
3. Nas CDA’s vinculadas ao caso concreto, observa-se que os dados indicados nas certidões demostram, em uma análise sumária, a devida indicação do valor originário da dívida, seus acréscimos e respectivos fundamentos legais, tal como exige o mencionado artigo 2o, § 5o da Lei 6830/80.
4. Em que pesem as alegações da empresa agravante acerca da aplicação da multa e da suposta nulidade da intimação quanto ao processo administrativo vinculado à dívida, entendo que a discussão trazida a esta sede recursal não é passível de análise na via estreita da exceção de pré-executividade, visto que a devida verificação dos pontos alegados pela agravante enseja dilação probatória.
5. Sendo necessário conhecimento exauriente da matéria, no caso concreto, incabível a discussão dos pontos trazidos pela agravante nessa via de cognição sumária do agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.